Tribunal: TJMT
Processo: 1023942-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023942-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIVONE HELENA SACCO SANTANA - CPF: 490.067.039-15 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ SACCO - CPF: 360.999.379-00 (AGRAVADO), SONIA APPARECIDA SACHI BUSIGNANI - CPF: 908.631.789-87 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA FREITAS - CPF: 906.166.269-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU GONCALVES SANTANA - CPF: 074.107.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI HELENA SACCO - CPF: 495.021.749-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. INEXISTENCIA DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NULIDADE ABSOLUTA. MULTA.

EMBARGOS PROTELATORIOS. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu nulidade absoluta por ausência de intimação válida dos advogados do autor, tornando sem efeito decisão anterior, e impôs multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade da decisão que reconheceu a nulidade processual; (ii) a incidência, ou não, da preclusão pro judicato; (iii) a configuração de decisão surpresa; e (iv) a legalidade da multa aplicada em razão de embargos tido protelatórios.

III. Razões de decidir

(i) A nulidade reconhecida pelo juízo a quo decorreu da ausência de intimação regular dos patronos habilitados da parte autora, configurando vício absoluto, de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício (art. 9o e art. 10 do CPC; art. 5o, LV, CF). (ii) A multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC) exige demonstração inequívoca do intuito manifestamente procrastinatório, não bastando a mera rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“(i) A ausência de intimação válida dos advogados habilitados para apresentação de contrarrazões a embargos de declaração configura nulidade absoluta, de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício; (ii) a multa do art. 1.026, §2o, CPC somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, não se caracterizando pelo simples inconformismo da parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marivone Helena Sacco
Santana e Sonia Aparecida Sachi Busignani
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos autos da ação de exigir contas movida contra
Antônio Luiz Sacco
, que

revogou, de ofício,

decisão anterior que havia rejeitado os embargos de declaração opostos pelo agravado, sob o fundamento de ausência de intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos mencionados embargos.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese,

inexistência de nulidade processual que justificasse a revogação da decisão anterior, à vista da ausência de prejuízo e da confirmação do julgado em segundo grau.

Alegam a ocorrência de decisão surpresa, proferida de ofício e sem prévia oitiva das partes, em violação ao artigo 10 do CPC e ao princípio do contraditório, assim também, afronta ao artigo 505 do CPC e à preclusão
pro judicato
, diante da reabertura indevida de questão já decidida e confirmada por esta Corte.

Defendem a necessidade de revogação da multa imposta por supostos embargos protelatórios, por ausência de fundamentação e inexistência de conduta abusiva.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e das decisões subsequentes de rejeição dos embargos de declaração.

Sem pedido de tutela de urgência.

Informações coligidas no ID n. 301488882.

Em contraminuta, o agravado pede pela manutenção da decisão (Id n. 306235867)

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de prestação de contas proposta por Doraci Helena Sacco e Outros, em face de Antônio Luiz Sacco,
visando a prestação de contas relativas à administração de imóveis rurais recebidos por meio de procurações e escrituras públicas de doação em nome dos autores, situadas no município de General Carneiro, bem como uma quarta área de 789 hectares.

A decisão agravada, reconheceu a
nulidade processual absoluta
decorrente da
ausência de intimação dos patronos habilitados da parte autora
para apresentação de
contrarrazões aos embargos de declaração

opostos pelo réu (agravado). Em consequência, revogou a decisão anterior que julgara tais embargos, restabelecendo a marcha processual anterior e determinando nova intimação dos autores.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, porquanto

conforme
interpretação extensiva conferida pela jurisprudência do STJ
(Tema Repetitivo n.o 988),

cabível quando houver
urgência decorrente da inutilidade do

julgamento da questão no recurso de apelação
.

No caso em pauta, a decisão agravada
afeta diretamente o curso regular do processo
e, mais do que isso,
anula um pronunciamento jurisdicional anterior e reinaugura fase processual já superada
, acarretando
potencial prejuízo às partes e à segurança jurídica
, o que justifica a
admissibilidade do agravo de instrumento
, inclusive sob o prisma da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

Seguindo na resolução da celeuma, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se em analisar (i) a validade da decisão pela qual o juízo
a quo
reconheceu a nulidade processual absoluta decorrente da ausência de intimação regular dos patronos habilitados da parte autora para contrarrazoar embargos de declaração; (ii) a incidência, ou não, da preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC); e (iii) a legalidade da multa imposta às agravantes, a título de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC).

A decisão atacada não padece de nulidade, porquanto, como se extrai dos autos de origem e das informações prestadas pelo juízo singular (ID n. 301488882) houve equívoco nas intimações relativas aos embargos de declaração opostos pelo agravado, em virtude de sucessivos substabelecimentos de procuração. Tal falha redundou na não intimação de advogados regularmente constituídos, o que motivou, inclusive, pleito das próprias agravantes de restituição do prazo para apresentação de contrarrazões.

Portanto, ao reconhecer a nulidade absoluta e tornar sem efeito a decisão que havia julgado os embargos, restabelecendo a ordem processual, o magistrado de origem atuou dentro do seu poder-dever de direção do processo (art. 139, IX, CPC), em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/1988; arts. 9o e 10, CPC).

Não prospera, assim, a alegação de decisão surpresa, porquanto a matéria foi previamente suscitada pelas próprias agravantes. Tampouco se pode invocar a
preclusão pro judicato
(art. 505 do CPC), visto que nulidade absoluta, atinente à higidez do contraditório, constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Diversamente, assiste razão às agravantes quanto à insurgência dirigida contra a multa de 2% aplicada com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

É certo que o Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça condiciona a aplicação da penalidade à demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, isto é, à caracterização do intuito deliberado de procrastinar o processo.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS PELA CORTE DE ORIGEM. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
Os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar matéria considerada não apreciada pela parte recorrente.

Tal o desiderato dos embargos, não há motivo para inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal local.

4. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, não se cristalizando, na espécie, abuso do direito de recorrer, situação que impede o reconhecimento da má-fé processual.

5. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a incidência das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015, e por litigância de má-
fé.” (AREsp n. 2.910.109/SC, Rel. Min.

Raul Araújo, 4a Turma, J. 18/8/2025)

No caso em pauta, conquanto se reconheça a reiteração de embargos sucessivos, observa-se que as agravantes invocaram fundamentos jurídicos relevantes, notadamente a alegada contrariedade ao sistema de nulidades (art. 282, CPC), à vedação de decisão surpresa (arts. 9o e 10, CPC) e à preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC). Ainda que tais argumentos tenham sido rejeitados, não se verifica, nos autos, fundamentação concreta e específica do juízo de origem a demonstrar o
caráter manifestamente protelatório
da insurgência.

O que se constata, antes, é que os embargos visavam suscitar debate legítimo sobre vícios apontados na decisão, ainda que desprovidos de procedência. Assim, a imposição da multa, sem que tenha sido demonstrado de forma cabal o abuso do direito de recorrer, viola o princípio da proporcionalidade e o entendimento consolidado da Corte Superior.

Portanto, deve ser afastada a penalidade aplicada.

Diante do exposto, a decisão agravada merece parcial reforma apenas para afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025